Tribunal: TJDFT
Processo: 0702599-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702599-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ALVES LEITAO JUNIOR AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA MIRTES PEREIRA SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO ALVES LEITAO JUNIOR em face do ESPÓLIO DE MARIA MIRTES PEREIRA SANTOS, para impugnar decisão proferia nos autos do processo de inventário no 0002358-40.2008.8.07.0016. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, ocasião em que determinada a intimação do agravado para contrarrazões (ID32306514). Porém, conforme destacado na petição de ID33033708, desnecessária a intimação do espólio para ofertar resposta ao recurso, uma vez que seu representante legal (inventariante) é a própria parte agravante. Intime-se o terceiro interessado FRANCISCO ALVES LEITAO para, por meio de sua advogada, ofertar contrarrazões, tendo em vista que a pretensão recursal afeta imóvel objeto de ação na qual litiga contra a parte ora agravante. Após, cumpra-se a determinação de remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto ao interesse em intervir no feito (ID32306514). Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator